Tribunal: TJPA
Processo: 0831906-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831906-51.2018.8.14.0301

APELANTE: E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora e incorporadora contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a resilição contratual e determinar a restituição, de uma só vez, de 75% dos valores pagos pelo comprador, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A apelante pretende a reforma parcial da sentença para autorizar a retenção integral da comissão de corretagem e para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a vendedora pode reter a comissão de corretagem com base em contrato juntado apenas em sede recursal; e (ii) estabelecer se, na resolução do compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante não pode fundamentar a retenção da comissão de corretagem em contrato não apresentado na fase de conhecimento, porque o documento sempre esteve sob sua disponibilidade e não se enquadra como documento novo nem como prova de fato superveniente, nos termos do art. 435 do CPC.

4.

A juntada do contrato apenas em grau recursal configura preclusão temporal e também preclusão lógica, pois a recorrente conduziu sua defesa em primeiro grau sem produzir a prova que agora pretende usar para reformar a sentença.

5.

O Tribunal não pode modificar a decisão com base em documento apresentado tardiamente, sob pena de violação ao contraditório, ao devido processo legal, à lealdade processual e à estabilização da demanda.

6.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, quando a resolução contratual é pleiteada por iniciativa do promitente comprador em termos diversos da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1002.

7.

A mora pressupõe obrigação certa e exigível, de modo que, quando o comprador busca judicialmente a restituição em percentual diverso do previsto no distrato, a obrigação da incorporadora somente se torna definitivamente exigível com a formação do título judicial.

8.

Como a rescisão decorreu da iniciativa do promitente comprador e houve pretensão de restituição em percentual diverso daquele ajustado no distrato, aplica-se o entendimento repetitivo do STJ para fixar os juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte não pode reter comissão de corretagem com fundamento em contrato juntado apenas em sede recursal, quando o documento já estava disponível na fase de conhecimento e não se qualifica como documento novo. 2. A juntada extemporânea de contrato em apelação atrai preclusão temporal e lógica e impede a reforma da sentença com base em inovação probatória. 3. Na resolução de promessa de compra e venda de imóvel anterior à Lei nº 13.786/2018 por iniciativa do promitente comprador, com restituição pleiteada em termos diversos do distrato ou da cláusula penal, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 435, 487, I, 1.026, § 2º, e 85, § 11. CC, arts. 394, 395, 396 e 403. Lei nº 13.786/2018, art. 67-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.551.956/SP, Tema Repetitivo, Segunda Seção. STJ, REsp nº 1.740.911/DF, Tema 1002, Segunda Seção. STJ, Súmula 543. TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1416446-88.2020.8.12.0000, Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.02.2021, pub. 02.03.2021. TJ-MT, Embargos de Declaração no processo nº 0024141-36.2007.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022, pub. 27.01.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por E.T.R. Construtora e Incorporadora Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por Rodrigo Oliveira de Brito, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, apenas para reconhecer a resilição, e determinar que a ré proceda à restituição dos valores pagos pela parte requerente, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e de uma só vez, devendo o montante ser atualizados pelo INPC, a partir de 11/12/2017, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 10% (dez) para o autor e 90% (noventa por cento) para a ré.

Irresignada com o
decisum
, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 15524704, págs. 1/13), que a sentença merece reforma parcial. Aduz a recorrente que o contrato celebrado entre as partes estabelecia de forma clara as condições de restituição em caso de rescisão contratual, motivo pelo qual a decisão deveria observar integralmente os parâmetros contratuais pactuados.

Sustenta, ainda, que a cobrança e retenção da comissão de corretagem encontram respaldo tanto no instrumento contratual quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a sua inclusão no montante sujeito à devolução.

Argumenta que a transferência ao consumidor da obrigação de pagamento da comissão de corretagem é válida, desde que haja informação prévia e expressa quanto ao valor total da aquisição e à destinação da verba, entendimento que foi consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.551.956/SP (Tema Repetitivo), no qual se reconheceu a legalidade da cláusula que atribui ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento da corretagem em contratos de incorporação imobiliária.

Explica, que a atividade de corretagem foi efetivamente desempenhada por terceiros intermediadores, os quais aproximaram as partes e possibilitaram a conclusão do negócio jurídico, circunstância que tornaria legítima a remuneração correspondente, nos termos dos arts. 724 e 728 do Código Civil, bem como à luz dos usos e costumes do mercado imobiliário.

Invoca a incidência da Lei nº 13.786/2018, que disciplina o distrato nos contratos de aquisição de unidades imobiliárias, ressaltando que o art. 67-A, inciso I, autoriza expressamente a dedução integral da comissão de corretagem quando da resolução contratual por iniciativa do adquirente.

Assevera que o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença não estaria em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que, em hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme orientação firmada pela Segunda Seção daquela Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença, reconhecendo-se a possibilidade de retenção integral da comissão de corretagem, bem como para que seja alterado o termo inicial de incidência dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado da decisão.

Rodrigo Oliveira de Brito apresentou contrarrazões ao apelo (id. 15524712, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Afirma que, em razão de dificuldades financeiras, solicitou a rescisão do contrato, tendo as partes firmado instrumento de distrato no qual foi reconhecido que havia pago a quantia de R$ 7.197,14, ficando ajustada a restituição de R$ 2.472,85, a ser quitada em três parcelas mensais. Todavia, sustenta que a construtora não efetuou qualquer dos pagamentos acordados, circunstância que teria configurado mora da empresa, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Defende que a apelação não merece prosperar, pois a sentença teria observado corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. No tocante à retenção da comissão de corretagem, argumenta que a apelante deixou de apresentar oportunamente o contrato firmado entre as partes e que o documento posteriormente juntado aos autos seria assinado por pessoas estranhas ao processo, razão pela qual impugna sua validade. Acrescenta que toda a negociação ocorreu por meio de correio eletrônico, sem efetiva intermediação de corretores, o que afastaria a justificativa para retenção da referida comissão.

Invoca, ainda, a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata, integralmente quando a culpa for do vendedor ou parcialmente quando a rescisão decorrer da iniciativa do comprador, ressaltando que o percentual de retenção fixado na sentença — equivalente a 25% dos valores pagos — encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial predominante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustenta que a construtora descumpriu o próprio distrato celebrado entre as partes, circunstância que transferiria à vendedora a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Nesse contexto, defende que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Assim, a controvérsia recursal devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a legalidade da retenção da comissão de corretagem no caso concreto e o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador em razão da rescisão contratual.

No que concerne ao primeiro ponto, referente à pretensão de retenção da comissão de corretagem, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, verifica-se dos autos que a apelante não apresentou o instrumento contratual pertinente durante a fase de conhecimento, embora detivesse plena disponibilidade do documento ao longo de todo o curso processual e sendo, ainda, intimada para tal. Somente em sede recursal buscou trazer aos autos o referido contrato, com o intuito de demonstrar a existência de cláusula que transferiria ao adquirente a obrigação de arcar com os custos de intermediação imobiliária.

Tal conduta, entretanto, não pode ser admitido.

Nos termos do sistema processual civil vigente, a produção probatória deve observar o momento processual oportuno, sob pena de incidência da preclusão temporal, instituto que impede a prática tardia de atos processuais que deveriam ter sido exercidos em fase anterior do processo.

Nesse sentido, o art. 435 do CPC estabelece que a juntada posterior de documentos apenas é admitida quando se tratar de documento novo ou quando destinada a fazer prova de fatos ocorridos após a fase instrutória ou, ainda, para contraposição a documentos produzidos pela parte adversa. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Logo, o documento apresentado pela recorrente não possui natureza de documento novo, tampouco se refere a fato superveniente, tratando-se de instrumento contratual que sempre esteve sob a esfera de disponibilidade da própria apelante. Desse modo, sua apresentação tardia configura evidente violação às regras de estabilização da fase instrutória.

Não se admite a inovação probatória em sede recursal quando o documento poderia ter sido apresentado oportunamente na fase de conhecimento, sob pena de afronta aos princípios da lealdade processual, da preclusão e da estabilização da demanda.

Além da preclusão temporal, também se verifica, na espécie, hipótese de preclusão lógica, porquanto a recorrente conduziu sua defesa em primeiro grau sem apresentar o documento que ora pretende utilizar como fundamento para a reforma da sentença, consentindo, portanto, com a instrução processual tal como realizada.

Diante desse cenário, não se mostra juridicamente possível ao Tribunal revisor modificar a decisão recorrida com base em documento apresentado apenas em sede recursal, sob pena de supressão do contraditório e violação ao devido processo legal.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORANEAMENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece dos documentos juntados após o prazo para contestação, porquanto não se cuidam de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, pois já estavam disponíveis ao agravante quando da sua citação, bem como inexiste justificativa plausível pela juntada extemporânea, porquanto não demonstrado que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1416446-88.2020.8.12 .0000 Rio Brilhante, Relator.: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 25/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELO EMBARGANTE - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA - NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR - ART. 434 E 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

(TJ-MT 00241413620078110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Assim, tendo o magistrado de origem decidido com base no acervo probatório regularmente constante dos autos, não há como acolher a pretensão recursal no ponto, devendo ser mantida a sentença quanto à impossibilidade de retenção da comissão de corretagem nos termos pretendidos pela apelante.

Todavia, assiste razão à recorrente no que ao segundo ponto controvertido, atinente ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador.

Sobre essa matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que resultou na fixação do Tema 1002. Eis a tese fixada pelo referido precedente:

"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

Nessa linha, a
ratio decidend
i do precedente repousa na compreensão de que, nas hipóteses em que o próprio adquirente promove a resolução contratual e pleiteia a restituição das parcelas em termos diversos daqueles estipulados contratualmente, não há mora da incorporadora antes da definição judicial do montante efetivamente devido, motivo pelo qual os juros moratórios somente passam a incidir após a consolidação definitiva da obrigação.

Tal orientação encontra respaldo, ainda, na interpretação sistemática dos arts. 394, 395 e 396 do Código Civil, segundo os quais a mora pressupõe o descumprimento de obrigação certa e exigível, circunstância que, nos casos de revisão judicial da cláusula penal ou de redefinição do percentual de restituição, somente se configura após a formação definitiva do título judicial.

No caso concreto, verifica-se que a rescisão contratual decorreu da iniciativa do promitente comprador, que buscou judicialmente a restituição das parcelas pagas em percentual diverso daquele previsto no distrato firmado entre as partes.

Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo acima mencionado, impondo-se a adequação do termo inicial dos juros de mora ao parâmetro jurisprudencial consolidado.

Desse modo, assiste razão à apelante quanto a este ponto, devendo ser reformada a sentença para estabelecer que os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos passem a incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Belém, 31/03/2026